Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ assentou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese vertente, o executado buscar receber em outros autos o montante de R$ 3.690.066,75, enquanto o exequente busca, no feito de origem, o recebimento de crédito no valor de R$ 282.260,64.
3. A penhora de créditos sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo.
4. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade de salário é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do cidadão, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros do devedor, na medida em que possuem caráter meramente indenizatório, integrando o patrimônio penhorável. O que se veda é a penhora que prive o executado de meios para sobreviver com um mínimo de dignidade, situação de que aqui não se trata.
5. Recurso conhecido e não provido.